Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. REGRA. PRAZO. TRÊS ANOS DO ACIDENTE. AÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO. EXCEÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Consoante preceitua o art. 200 do Código Civil, nos casos em que o ilícito civil depende da apuração da responsabilidade criminal na esfera penal, a prescrição apenas tem início após o trânsito em julgado da sentença condenatória, eis que, é a partir deste momento, com a certeza da autoria do crime, que surge a pretensão indenizatória na esfera cível (Acórdão 1011071, 20130111632512APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 24/4/2017. Pág.: 256/262).
2. Negou-se provimento ao recurso.